Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019314-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), DANIELA SILVA SOUSA - CPF: 050.443.121-85 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DECISÃO QUE INDEFERIU A RELIGAÇÃO E O DEPÓSITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
UNIDADE CONSUMIDORA COM CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. LAUDO DO IPEM/MT QUE REPROVA O MEDIDOR.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS.
DEPÓSITO EM JUÍZO DAS DIFERENÇAS.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, cortado por inadimplemento, com fundamento na ausência de elevação excessiva no consumo e na inexistência de autorização judicial para depósito dos valores controvertidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber

se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determine o restabelecimento do serviço de energia elétrica, mediante depósito judicial das diferenças de consumo.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, é medida que deve ser analisada com cautela, especialmente quando há discussão judicial sobre a legitimidade dos débitos.

4. A probabilidade do direito da consumidora está demonstrada pelo laudo técnico que atesta a reprovação do medidor de energia em razão de defeito grave, consistente em curto, circunstância que compromete a confiabilidade das medições e gera dúvida razoável quanto à exatidão das faturas emitidas pela concessionária.

5. O perigo de dano mostra-se evidente diante da natureza essencial do serviço de energia elétrica para a garantia de condições mínimas de dignidade, agravado pela situação de vulnerabilidade da agravante e pela presença de criança em sua residência.

6. A possibilidade de depósito judicial das quantias impugnadas resguarda o interesse patrimonial da concessionária sem privar a consumidora do serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
As faturas questionadas apresentam valores significativamente
superior
à média de consumo da agravante, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.
2
. A ameaça de corte de energia durante a tramitação da ação configura risco de dano irreparável, dada a natureza essencial e contínua do serviço público. 3. Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se impedir o corte de energia, serviço essencial, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da presença de criança no lar. 4. É cabível o restabelecimento do serviço de energia elétrica com a condição de depósito judicial das quantias controversas, em razão do risco à saúde, segurança e dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC
, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1013181-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELA SILVA SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização (Processo no 1023325-41.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela de urgência
sob o fundamento de que a variação de consumo da fatura que motivou o corte não seria exorbitante em relação à média de consumo alegada pela própria autora e pela ausência de autorização judicial para o depósito dos valores.

Sustenta a agravante que reside com sua filha menor de idade, de apenas três anos, e que se encontra em situação de vulnerabilidade social, sendo o fornecimento de energia essencial à sua subsistência.

Narra que houve corte do serviço pela concessionária mesmo diante da existência de ação judicial em curso, havendo inclusive pagamento da fatura relativa ao mês de abril de 2025, a qual ensejou a interrupção do fornecimento.

Afirma que as cobranças excedem seu consumo médio de
400kWh
e são fundadas em medidor posteriormente declarado irregular.

Pugna pela concessão de
efeito suspensivo e, no mérito
, requer que lhe seja
autorizado
depositar em juízo os valores referentes às faturas que ultrapassarem tal média, até que se realize perícia técnica no equipamento e que seja restabelecido o fornecimento do serviço essencial.

Liminar
deferida
para determinar à agravada
que restabeleça o
fornecimento de energia, condicionando a manutenção do serviço ao depósito judicial das faturas que ultrapassassem a média de 400 kWh.

C
ontraminuta
pelo não provimento do recurso.

A
d. Procuradoria
de Justiça, em
seu
parecer, opinou pelo provimento do recurso. Destacou a essencialidade do serviço, a vulnerabilidade da consumidora, a presença de uma criança no lar e a verossimilhança das alegações, considerando a existência de dúvidas razoáveis sobre a correção das medições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final.
Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em exame, a autora, em sua petição inicial, apresentou documentos que evidenciam uma elevação atípica no consumo de energia elétrica a partir de outubro de 2023, com faturas nos valores de R$ 730,06 (dezembro/2023) e R$ 764,84 (janeiro/2024), significativamente
superior
ao histórico de consumo da unidade consumidora (ID 157868562 – processo de origem).

O elemento que confere verossimilhança às alegações é o Certificado de Verificação Metrológica no 2879A/2024, emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, que atesta expressamente a
reprovação
do medidor, informando ainda que o ensaio de exatidão não foi possível “
porque o medidor está em curto
”. Ademais, a própria concessionária, por meio de correspondência enviada à consumidora, reconheceu que o equipamento “
não se encontra em perfeitas condições
físicas/funcionais
” (ID 157868565 e 157868566 – processo de origem).

A existência de um laudo técnico oficial, apontando defeito grave no equipamento de medição, constitui forte indício de que as cobranças questionadas podem, de fato, não corresponder ao consumo real, maculando a presunção de legitimidade das faturas emitidas pela concessionária.

Embora a agravada mencione a existência de ação anterior julgada improcedente, é importante destacar que aquela demanda
se limitou
à análise da fatura referente ao mês de novembro de 2023. A presente ação, por sua vez, trata de débitos distintos e, sobretudo, de fatos supervenientes, como o laudo técnico emitido pelo IPEM/MT em março de 2024, que reprovou o medidor utilizado na unidade consumidora.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e iminente, diante da ameaça de interrupção no f
ornecimento de energia elétrica,
serviço essencial e indispensável. A gravidade da situação se intensifica em razão da presença de uma criança de
3
anos na residência, colocando a família em condição de acentuada vulnerabilidade, com reflexos diretos na conservação de alimentos, na higiene, na saúde e na segurança do lar.

Nesse sentido:

“[...]
De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

(TJ-MT 10131813920218110000 MT, Relator
.:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)
.”

Do mesmo modo, a determinação para depósito judicial dos valores que excederem a média de consumo não acarreta prejuízo irreparável à concessionária, que poderá levantar os valores ao final do processo, caso seu direito seja reconhecido. A medida, portanto, preserva o direito fundamental da consumidora à energia elétrica sem retirar da agravada a garantia de futuro recebimento.

Dessa forma, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, impondo-se a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem.

Além disso, a controvérsia envolve questões que demandam regular instrução probatória, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, cujo exame deve ser oportunamente realizado no mérito da ação principal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando que a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da agravante, desde que as faturas vincendas que ultrapassem a média mensal de 400 kWh sejam regularmente depositadas em juízo, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025